Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709031-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA LUCIA VIANA MESSIAS, MARIA LUCICLEIDE FERREIRA MONTE, MARIA LUCIENE DA SILVA, MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA, MARIA LUCILEIDE PEREIRA ARAGAO, MARIA LUCIMAR LINO, MARIA LUCINDA PEREIRA LOPES, MARIA LUISA TAVARES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O princípio da não surpresa está previsto no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), o qual dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” O juiz não pode surpreender as partes com a apreciação de um tema que não tenha sido discutido nos autos. No caso, o juiz indeferiu a petição inicial por falta de emenda, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, há ainda matéria de prescrição que pode, em tese, ser reconhecida de ofício. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (Proc. n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. O sindicato ajuizou a respectiva liquidação de sentença em 2009 (no 0134432-69.2009.8.07.0001). O juízo e este Tribunal de Justiça declararam a prescrição da pretensão executiva, o que foi mantido pelo e. STJ no REsp n. 1.301.935/DF. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consta que os embargos de divergência opostos naqueles autos foram liminarmente rejeitados, por meio de decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, publicada em 19/12/2022. Consignou-se a inexistência de divergência entre órgãos daquele tribunal por ausência de similitude fática com o acórdão paradigma da 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.336.026/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017 (Tema Repetitivo 880), conforme julgamentos do recurso especial e dos seus embargos de declaração, que foram rejeitados. Nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem sobre a decisão do STJ e a possibilidade de reconhecimento imediato da prescrição. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator